Tribunal: TJSP
Processo: 1039793-42.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTAS AMBIENTAIS – EMISSÃO, POR VEÍCULO AUTOMOTOR, DE FUMAÇA ACIMA DOS NÍVEIS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO – PLACAS DO VEÍCULO DO AUTOR OBJETO DE CLONAGEM – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Conquanto seja inconteste que a emissão de fumaça acima do padrão legal constitui infração ambiental (art. 32 da Lei no

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTAS AMBIENTAIS – EMISSÃO, POR VEÍCULO AUTOMOTOR, DE FUMAÇA ACIMA DOS NÍVEIS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO – PLACAS DO VEÍCULO DO AUTOR OBJETO DE CLONAGEM – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Conquanto seja inconteste que a emissão de fumaça acima do padrão legal constitui infração ambiental (art. 32 da Lei no 997/76, regulamentada pelo Decreto no 8.468/76), restou demonstrada a ocorrência de grosseira clonagem das placas do veículo do autor. Assim, referindo-se as autuações a outro veículo, de rigor a procedência do feito para o fim de anulá-las.